Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóveis. Avaliação. Impugnação. Fundamentação. Erro na avaliação. Inexistência. Vagas de garagem. Matrículas individualizadas. Inclusão como parte dos bens avaliados. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu a impugnação à avaliação dos bens imóveis.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reavaliação dos bens imóveis, ante a alegação de erro.
III. Razões de decidir
3. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do imóvel na hipótese em que qualquer das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
4. O oficial de justiça é auxiliar da Justiça com atribuição legal para promover avaliação de bens e detentor de presunção relativa de veracidade, pois dotado de fé pública, razão pela qual a certidão de avaliação firmada pelo oficial de justiça, impugnada, somente será invalidada, caso a parte interessada comprove, efetivamente, o vício formal ou erro na valoração, o que não se evidencia na hipótese em apreço, à vista dos argumentos expendidos.
5. As vagas possuíam matrículas individualizadas, configurando imóveis distintos dos apartamentos, conforme demonstrado nos autos, o que inviabiliza sua inclusão como parte dos bens avaliados.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impugnação à avaliação de imóveis penhorados somente prospera diante de comprovação de erro ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873 do CPC. Vagas de garagem com matrícula independente não integram a avaliação do imóvel principal, salvo se demonstrado vínculo físico ou jurídico.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.